Tribunal: TJSP
Processo: 1001131-08.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgou extintos os embargos de terceiro, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, conforme o artigo 485, inciso VI, do CPC. Interposição de apelação pelo embargante. Razões do apelo interposto não questionam o reconhecimento da liberação da constrição impugnada nestes embargos de terceiro e a consequente extinção desta demanda, sem

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgou extintos os embargos de terceiro, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, conforme o artigo 485, inciso VI, do CPC. Interposição de apelação pelo embargante. Razões do apelo interposto não questionam o reconhecimento da liberação da constrição impugnada nestes embargos de terceiro e a consequente extinção desta demanda, sem resolução do mérito, por ausência de interesse do processual. Controvérsia sobre a distribuição dos ônus de sucumbência. Exame da matéria controvertida. À época da oposição destes embargos de terceiro (março de 2022), já havia sido proferida decisão nos autos da execução no 1003724-49-2018.826.0168, que determinava a liberação da constrição aqui impugnada. A efetivação da pretendida liberação poderia ter sido exigida nos próprios autos da execução em que havia sido determinada (processo no 1003724-49-2018.826.0168), o que evidencia a desnecessidade de oposição destes embargos de terceiro para alcançar tal finalidade. Parte embargante foi quem deu causa a este desnecessário processo, o qual foi extinto por ausência de interesse processual, razão pela qual os ônus sucumbenciais lhe foram corretamente atribuídos, conforme o artigo 85, § 10, do CPC. Pretensão de redistribuição dos ônus de sucumbência não merece acolhimento. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.